Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSA RIBAMAR DE FÁTIMA GALVÃO DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos Embargos à Execução no 0717914-03.2024.8.07.0009, proposto pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA S.A – BRB. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68641890), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução postulado pela agravante, sob o argumento de que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para tanto. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, como também ressaltando sua situação de superendividamento, caracterizada pela existência de vários débitos em aberto, inclusive com registro do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, afirma que a parte agravada ajuizou em seu desfavor Ação de Execução (Processo n. 0725395-41.2024.8.07.0001), pleiteando o recebimento de crédito no importe atualizado de R$ 331.993,64 (trezentos e trinta e um mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). Aduz que o valor executado se encontra em claro excesso, porquanto a instituição financeira deixou de considerar os descontos realizados nos rendimentos da agravante nos meses de maio a dezembro de 2022 e nos meses de janeiro a novembro de 2023. Assevera que, em razão do excesso na execução, opôs embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo da execução, levando-se em conta o que estabelece o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Obtempera que, apesar de o dispositivo legal acima mencionado estabelecer a garantia do juízo como requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é certo que, frente ao valor executado, a agravante não possui condições de oferecer caução, porquanto seu único rendimento decorre do cargo público que ocupa. Defende que, estando demonstrada a sua hipossuficiência econômica, a exigência de garantia do juízo deve ser afastada, em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante postula a concessão de tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, haja vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 919, §1o c/c 300, ambos do Código de Processo Civil. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela de urgência pretendida, com a consequente reforma do decisum, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela recorrente. Por meio da decisão presente no ID 68721227, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, como também determinou a intimação desta para que, no prazo de cinco dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Comprovante do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 68890584. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em exame, a controvérsia cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja agregado efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1], tecem as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo de modo a viabilizar o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. Relevante também transcrever a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves[2] a respeito do tema: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento no sentido de que [a] atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. Dessa forma, em conformidade com o Código de Processo Civil e com o pacífico entendimento jurisprudencial, somente é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, quando oferecida garantia do juízo, mediante penhora de bem apto a satisfazer a integralidade do quantum exequendo, e estiver caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, porquanto não foi ofertada garantia do juízo, na forma exigida no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Muito embora a agravante sustente a necessidade de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, em razão de estar demonstrada sua situação de hipossuficiência, o que afasta a exigência de garantia do Juízo, é certo que tal argumento não merece prosperar. A princípio, faz-se necessário destacar que a alegada situação de hipossuficiência da agravante não restou devidamente demonstrada, inclusive pelo fato de que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria, conforme se observa de decisão de ID 68721227. Ademais, as faturas de energia elétrica presentes nos autos (ID 68641888) indicam que a apelante é proprietária de imóvel localizado na QR 412, conjunto 15, lote 03, que, até onde se sabe, não se encontra sob o manto da impenhorabilidade. Portanto, não estando o juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes para viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda, tem-se por correto o indeferimento do pedido de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. A corroborar o entendimento ora manifestado, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1(...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, em acórdão suficientemente fundamentado, pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressaltando a ausência de comprovação da segurança do juízo, bem como dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. REQUISITO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 3. As ações do Banco Besc (Banco do Estado de Santa Catarina) não possuem a liquidez necessária para configurar garantia apta a ensejar a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. 4. No caso concreto, também não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754177, 07248267720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, ainda que fosse admissível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, sem a garantia do juízo, não estaria configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a embargante não logrou demonstrar a impossibilidade de oferecimento de bem apto a garantir o juízo, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por certo, a controvérsia a respeito da tese de excesso de execução somente poderá ser dirimida após o exercício regular do contraditório por parte do embargado, por envolver circunstância fática que não está suficientemente demonstrada na fase embrionária em que se encontra o processo originário. Dessa forma, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, considero não configurados os requisitos necessários para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia/DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994 [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6.ed. Salvador: Ed.Juspodivm. Pág.1577.